Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016332-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (EMBARGANTE), MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 708.242.201-61 (EMBARGADO), PRIME PLUS LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - CNPJ: 05.114.481/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

EMBARGADA:

MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – DESCABIMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o agravo de instrumento foi desprovido, haja vista que não se identificaram elementos que afastassem a conclusão da juíza singular quanto ao afastamento da prescrição (artigo 206, §3o, V, do Código Civil).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

EMBARGADA:

MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

DARIEL ELIAS DE SOUZA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 63170950), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 61271991, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante que restou omisso o v. acórdão, pois não houve apreciação dos dias em atraso e que a parte recorrida só depois de mais de quatro (04) meses indicou endereço que era do seu conhecimento desde a audiência de conciliação.

Discorre que houve demora da parte recorrida em tomar as providências para citação (desídia), configurado importante premissa fática, passível de correção e até mesmo revisão do julgado para a apreciação do seu mérito.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão, para manifestar sobre os fatos destacados, em especial os lapsos temporais entre as intimações e as providências tomadas.

Contrarrazões apresentadas no ID 66361496 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: DARIEL ELIAS DE SOUZA

EMBARGADA:

MIDIAN DA SILVA OLIVEIRA

PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Sustenta o embargante, em suma, que restou omisso o v. acórdão, sob o argumento de que não houve apreciação dos dias em atraso e que a parte recorrida só depois de mais de quatro (04) meses indicou endereço que era do seu conhecimento desde a audiência de conciliação, ou seja, discorre que houve demora da parte recorrida em tomar as providências para citação (desídia).

Deveras, o caso dos autos não se amolda ao vício alegado, pois todos os pontos destacados foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão, sendo certo que o recurso de agravo de instrumento foi desprovido, haja vista que não se identificaram elementos que afastassem a conclusão da juíza singular quanto ao afastamento da prescrição (artigo 206, §3o, V, do Código Civil), mostrando-se descabida a alegação de inércia da parte autora em fornecer o endereço do requerido para a sua citação, restando demonstrado nos autos que, na realidade, houve certa dificuldade em localizar a parte adversa.

O v. acórdão bem esclareceu que:

“
[...] o acidente de trânsito ocorreu em 09/12/2015 (ID no 53109473) e a propositura da demanda se deu em 22/01/2018 (ID no 53109473), não decorrendo assim o prazo trienal.

Ademais, não há se falar em inércia da parte requerente/agravada em fornecer o endereço do requerido/agravante para a sua citação, com fundamento no artigo 240, §2o, do CPC/15, pois do exame do processo se constata que houve, na realidade, certa dificuldade em localizar a parte adversa.

Com efeito, nas tentativas de citação do requerido, verifica-se que as correspondências foram devolvidas com a informação de que a parte havia se mudado, consoante ID’s no 53109475 (em abril/2018) e no 53109477 (em fevereiro/2019).

Aliás, conforme a decisão recorrida bem fundamentou ‘o autor pleiteou que fosse oficiada a Ordem do Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, solicitando o endereço do requerido Dariel, vez que inscrito nos quadros daquela instituição, cujo pleito foi deferido na ref. 60. Aportando aos autos o endereço, o requerido foi devidamente citado.’ (ID no 53109468).

Ora, na audiência de tentativa de conciliação realizada em 10/07/2018 (ID no 53109475), a autora fez requerimento na própria audiência informando o novo endereço
, endereço comercial (escritório) do requerido, haja vista que no endereço residencial não houve êxito. [...]

Desse modo, possível concluir que a agravada/autora não teve culpa na demora da citação do requerido/recorrente, uma vez que
demonstrada a dificuldade em localizar o endereço do agravante
.
[...]

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois a parte autora não se mostrou desidiosa na busca do endereço da parte adversa, manifestando-se em tempo e modo devidos, inexistindo omissão quanto ao cumprimento dos atos e diligências que lhe competiam, tampouco deu causa à paralisação do feito por negligência.

Com essas considerações, a manutenção da decisão que rejeitou a arguição de prescrição é medida que se impõe. [...]
” (ID 61271991) (g.n.).

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de
ver reapreciada a questão
, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
[...] 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de
Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020